Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-51.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021651-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA HELLEN RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 050.633.461-97 (RECORRENTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (RECORRIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL
. COISA JULGADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA.
AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DA
DEMANDA QUE FOI
PROPOSTA
POSTERIORMENTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em
julgado (art. 337, § 4º, do CPC).

Verificada
a
identidade
de
partes
,
pedidos
e causa de
pedir
entre
os
embargos à
execução
e a
ação

anulatória
,
fica

caracterizada
a
coisa

julgada
,
impondo
-
se
a

extinção
da
ação

ulteriormente

proposta
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021651-51.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCIA HELLEN RODRIGUES NASCIMENTO

Recorrido
:
MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCIA HELLEN RODRIGUES NASCIMENTO

ajuizou

reclamação

em
face de MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
xtinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
ausência
de
interesse
processual da
parte

recorrente
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

recla
mante
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a)
possui

interesse
processual
em
mover a
presente

ação

anulatória
; e b) a
ação
de
execução
nº 1002215-09.2024.8.11.0001 é
nula
,
pois
se
fundamenta

em

cártula
de
cheque

emitida

sem
o
consentimento
da
recorrente
, com
fals
ificação
de
sua

assinatura
.
Requereu

a

anulação
da
sentença
e que
seja

julgad
a

procedente
a
reclamação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 256279658/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Coisa

julgada
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma

delas

já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da
qual

não

cabe

mais

recurso
.

É o que
estabelece
o
artigo
337, §§ 1º a 4º, do CPC:

§1º
Verifica
-
se a

litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. §2º Uma
ação
é
idêntica

a

outra

qu
ando

possui
as
mesmas

partes
, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. §3º
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
. § 4º
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
.

Nesse

sentido
:

(...)
1.
Coisa

julgada
.
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
(art. 337, §4º, do CPC). As
ações

são

consideradas

idênticas

quando

possuem
as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
(art. 337, §2º, do CPC). As

ações

são

consideradas

idênticas

quando

possuem
as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
(art. 337, §2º, do CPC).
Havendo

ações

idênticas
,
há

coisa

julgada
,
pois

em

ambas
as
ações
a parte
reclamante

impugna
o
teor
da
Portaria
217/2017 que
converteu

sua

a
posentadoria
com
proventos

integrais

em

proventos

proporcionais
. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Tratando
-se de embargos
à
execução
e
ação

anulatória
, é
pacífico
o
entendimento
de que
verificada

a

identidade
de
partes
,
pedidos
e causa de
pedir
entre
uma

ação
e
outra
,
fica

caracterizada
a
litispendência

ou
a
coisa

julgada
, a
depender
do
estado
dos
feitos
e,
em

razão

disso
,
im
põe
-
se
a

extinção
da
lide

ulteriormente

proposta
.

Assim

já

assentou
o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POSTERIORMENTE PROPOSTA.
EXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.2.
Consoante

entendimento

consolidado

nesta
Corte Superior,
verificada
a
identidade
de
partes
,
pedidos
e causa de
pedir
entre
ação

anulatória
e embargos à
execução
fiscal,
fica

caracterizada
a
litispendência

ou
a
coisa

julgada
, a
depender
do
estado
dos
feitos
, o
que
impõe
a
extinção
da
ação

ulteriormente

proposta
.(...)

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.594.804/SP, relator
Ministro
Pau
lo
Sérgio

Domingues
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.
MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERN
O. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
II - A
decisão

recorrida

está
de
acordo
com a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
no
sentido
de que
havendo

identidade
de
partes
, causa de
pedir
e
pedido
,
está

configurada
a
litispendência
da
ação

anu
latória
com
os
embargos à
execução
.
No
mesmo

sentido
,
destacam
-se:
REsp
n. 1.616.467/RN, relator
Ministro
Francisco
Falcão
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
20/9/2022,
DJe
de 26/9/2022;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.041.483/SP, Rel.
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
DJe
15/12/2017.
III -
Agravo

interno

improvido
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.829.331/RJ, relator
Ministro
Francisco
Falcão
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)

Cito

ainda

os

seguintes

julgados
: STJ,
REsp
n. 1.616.467/RN, relator
Ministr
o
Francisco
Falcão
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
20/9/2022,
DJe
de 26/9/2022; e
REsp
n. 1.804.582/SP, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
7/5/2019,
DJe
de 21/5/2019.

No
caso

concreto
, nota-se que as
partes
, a causa de
pedir
e o
pedido

desta

ação

são

idênticos

aos
dos embargos à
execução

opostos

nos
autos nº 1002215-09.2024.8.11.0001 (ID 155595405),
cujo

trânsito

em

julgado

foi

certificado

em
21/10/2024 (ID 173235813
daqueles
autos).
Destaca
-se, inclusive, que a
petição

inicial

desta

ação
é
quase a

mesma
da
petição
de embargos
apresentada

naquela

lide
.

Portanto
,
deve

ser

reconhecida

a

existência
de
coisa

julgada
,
mantendo
-
se a

sentença
de
extinção

deste

processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
contudo
,
na
forma do art.
51 da Lei
nº
9.099/95
c/c art.
485, V, do CPC.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
coisa

julgada
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da L
ei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 25
6279658/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025